Tribunal: TCU
Processo: 019.064/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos atos relacionados à proposta apresentada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. à ANTT com o intuito de transferência do controle acionário e de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta no âmbito da Concessão da BR-163/MT

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento dos atos relacionados à proposta apresentada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. à Agência Nacional de Transportes Terrestres com o intuito de transferência do controle acionário e de celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito da concessão da BR-163/MT, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. comunicar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, considerando o escopo de análise deste processo, este Tribunal não vislumbra óbice à celebração do TAC objeto deste acompanhamento, a ser possivelmente celebrado com a Concessionária Rota do Oeste S.A., sem prejuízo de dar ciência de impropriedades e expedir recomendações a seguir; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres acerca das seguintes impropriedades identificadas no processo administrativo e na minuta de TAC objeto deste acompanhamento: 9.2.1. a cláusula 3.1, "vi", da minuta de TAC, em que a agência se obriga a suspender a aplicação de determinações proferidas por este Tribunal, não encontra respaldo no ordenamento jurídico e pode ensejar a sanção de responsáveis, com fundamento no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/1992; 9.2.2. a caracterização da insolvência iminente da concessionária não foi formalmente fundamentada a fim de permitir a transferência do controle, de acordo com a cláusula 25.1 do contrato de concessão; 9.2.3. não foi realizada a análise da capacidade econômico-financeira do novo controlador, necessária para a assunção do serviço, segundo requisitos a serem definidos pela Agência, conforme o art. 27, § 1o, inciso I, da Lei 8.987/1995, os arts. 29 e 30 da Lei 10.233/2001 e o art. 16, inciso II, da Resolução-ANTT 5.927/2021; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.3.1. realizar estudos a fim de desenvolver metodologia para a quantificação do impacto da entrada em operação de novas ferrovias na demanda das concessões existentes; 9.3.2. aprimorar a cláusula 8.2. da minuta de TAC de forma a criar incentivos efetivos para a manutenção de um nível de execução de investimentos acumulado suficiente para o adimplemento do TAC; 9.3.3. obter o compromisso de que a MT Participações e Projetos S.A. irá aplicar o eventual ganho obtido com a venda de sua participação acionária na Concessionária Rota do Oeste S.A. em investimentos em rodovias do estado do Mato Grosso; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.